Tribunal: TJBA
Processo: 8012479-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012479-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA 83073337415

Advogado(s):

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. EXECUÇÃO DE PRÊMIOS MENSAIS MANTIDA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO (PRÊMIO COMPLEMENTAR) INEXEQUÍVEL POR ILIQUIDEZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela embargante contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face de cobrança executiva de prêmios mensais supostamente inadimplidos (março e abril/2023) e de prêmio complementar por rescisão antecipada de plano de saúde coletivo empresarial com 3 beneficiários, com pedido de manutenção da gratuidade de justiça, rejeição de preliminar de ausência de dialeticidade e reforma da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se se mantém a gratuidade da justiça deferida na origem; (ii) estabelecer se o recurso observa o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III); (iii) reconhecer a incidência das regras consumeristas ao plano coletivo com menos de 30 beneficiários; (iv) determinar a exigibilidade executiva dos prêmios mensais de março e abril/2023; e (v) verificar a liquidez e a exequibilidade do “prêmio complementar” fundado em cláusula de fidelização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça se mantém diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, não ilidida pela embargada, somada à assistência da Defensoria Pública Estadual e à ausência de elementos em sentido contrário.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada porque o Apelo enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Em contratos coletivos empresariais de plano de saúde com menos de 30 beneficiários, reconhece-se a vulnerabilidade do estipulante e aplica-se a legislação consumerista, consoante orientação do STJ e atos normativos setoriais (Lei 9.656/98 e RN/ANS 195/2009 e 309/2012), por analogia com planos individuais/familiares.

Os prêmios mensais de março e abril/2023 são exigíveis em execução porque há prova da contratação (3 vidas pelo valor inicial de R$ 1.679,10), ocorrência de reajuste por mudança de faixa etária em abril/2023 nos moldes contratuais e normativos, e inexistência de prova de quitação ou suspensão contratual, preenchendo-se os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783).

O “prêmio complementar” decorrente de cláusula de fidelização (cláusula 32.4.2.1), embora válido em tese, é inexequível na via executiva por iliquidez, pois não foi demonstrada a memória de cálculo que comprove ser o valor cobrado (R$ 5.081,72) equivalente a 3 vezes a média das faturas emitidas durante a vigência do contrato, ausentes planilha, faturas ou demonstrativo idôneo, como exige a execução de título certo, líquido e exigível (CPC, arts. 783 e 786).

A orientação jurisprudencial reforça a necessidade de motivação idônea e proteção do microgrupo nos planos com menos de 30 usuários, bem como a imprescindibilidade de demonstrativo do débito para a higidez da via executiva.

Configurada sucumbência recíproca, os ônus são redistribuídos proporcionalmente (CPC, art. 86, caput), com suspensão da exigibilidade em favor da embargante pela gratuidade mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Mantém-se a gratuidade da justiça quando a presunção legal de hipossuficiência não é desconstituída pela parte contrária.

Atende ao princípio da dialeticidade recurso que enfrenta os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Em plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários aplica-se a legislação consumerista diante da vulnerabilidade do estipulante.

Prêmios mensais são exigíveis em execução quando comprovadas contratação, vigência, reajuste contratual e ausência de quitação, atendidos os requisitos do art. 783 do CPC.

É inexequível, por iliquidez, a cobrança executiva de cláusula penal de fidelização sem memória de cálculo idônea que demonstre o quantum devido, à luz dos arts. 783 e 786 do CPC.

Reconhecida sucumbência recíproca, os encargos processuais e honorários devem ser repartidos proporcionalmente, com suspensão da exigibilidade para o beneficiário da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 783; 786; 86, caput. Lei 9.656/1998, art. 16, VII, e art. 13, parágrafo único, II (citados em precedentes). Resoluções ANS 195/2009 e 309/2012 (citadas em precedentes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.622/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024. STJ, REsp 1.776.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 25.04.2019. STJ, AgInt no REsp 2.012.675/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023. TJDFT, AI 0726079-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 03.11.2023, pub. 17.11.2023. TJPR, AC 0034474-89.2018.8.16.0019, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 20.09.2023, pub. 21.09.2023. TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.283023-2/001 (5094999-76.2022.8.13.0024), Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 21.05.2024, pub. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8012479-94.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
ANDRÉA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA
e

a
pela
d
a,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade recursal
,
c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
dar
-
lhe

parcial provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
e:

A) Julgar procedente o pedido de cancelamento da cobrança do prêmio complementar no valor de R$5.517,21; e,

B) Readequar os encargos da sucumbência, diante da sucumbência recíproca dos litigantes, para:

B.1) Condenar a embargante a arcar com 40% (quarenta por cento) e a embargada com 60% (sessenta por cento) das custas processuais cabíveis;

B.2) Condenar, a título de honorários advocatícios de sucumbência, a embargante a arcar com 10% (dez) por cento sobre o valor das mensalidades vencidas em março e abril de 2023 e a embargada a arcar com 10% (dez por cento) sobre o valor do prêmio complementar devidamente atualizado, a ser revertido em favor da DPE; e,

B.3) Os ônus da sucumbência restam com a exigibilidade suspensa em relação à embargante, diante da manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Salvador, .

12